Tribunal: STJ
Processo: 0395966-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042685 - SP(2025/0395966-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TESES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DE
HABEAS CORPUS
ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SÚMULA N. 691/STF.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Tribunal que indeferiu liminarmente
, com
habeas corpus
fundamento na Súmula n. 691 do STF. O agravante sustenta constrangimento
ilegal decorrente da ilegalidade da busca pessoal e da prisão cautelar. Requer
o juízo de retratação para a concessão da liminar e da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a possibilidade de superação da
para concessão de
.
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
veda a impetração de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão que indefere liminar em
anteriormente impetrado no tribunal de
writ
origem, sob pena de supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a mitigação da
apenas em
Súmula n. 691/STF
hipóteses excepcionais, quando constata flagrante ilegalidade, teratologia ou
ausência de fundamentação na decisão impugnada.
5. O indeferimento da liminar foi justificado devidamente pela ausência
dos requisitos autorizativos da medida urgente, não tendo sido constatado, em
exame inicial, nenhum constrangimento ilegal decorrente da alegada nulidade da
busca pessoal, diante da presença de fundadas razões e, tampouco no que diz
respeito à prisão cautelar, por se tratar de mera reiteração de pedido formulado em
outro
, não se verificando, assim, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a
writ
autorizar a mitigação da
cabendo, pois, ao Tribunal de origem a
Súmula n. 691/STF,
análise da matéria meritória.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54532623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 092f974a-304d-4b49-ab61-391a0c4799a5

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 092f974a-304d-4b49-ab61-391a0c4799a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042685 - SP(2025/0395966-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TESES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DE
HABEAS CORPUS
ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SÚMULA N. 691/STF.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Tribunal que indeferiu liminarmente
, com
habeas corpus
fundamento na Súmula n. 691 do STF. O agravante sustenta constrangimento
ilegal decorrente da ilegalidade da busca pessoal e da prisão cautelar. Requer
o juízo de retratação para a concessão da liminar e da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a possibilidade de superação da
para concessão de
.
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
veda a impetração de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão que indefere liminar em
anteriormente impetrado no tribunal de
writ
origem, sob pena de supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a mitigação da
apenas em
Súmula n. 691/STF
hipóteses excepcionais, quando constata flagrante ilegalidade, teratologia ou
ausência de fundamentação na decisão impugnada.
5. O indeferimento da liminar foi justificado devidamente pela ausência
dos requisitos autorizativos da medida urgente, não tendo sido constatado, em
exame inicial, nenhum constrangimento ilegal decorrente da alegada nulidade da
busca pessoal, diante da presença de fundadas razões e, tampouco no que diz
respeito à prisão cautelar, por se tratar de mera reiteração de pedido formulado em
outro
, não se verificando, assim, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a
writ
autorizar a mitigação da
cabendo, pois, ao Tribunal de origem a
Súmula n. 691/STF,
análise da matéria meritória.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DHIONATA SIQUEIRA PIZA contra
decisão da Presidência deste Tribunal, que indeferiu liminarmente o
, por incidência da
writ
Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA54069125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 10224ae3-bdb1-4124-aac3-ca700e803b79

Em suas razões, o agravante – preso preventivamente, denunciado como incurso no
art. 33,
, da
– alega a possibilidade de superação do óbice da
caput
Lei n. 11.343/2006
Súmula 691/STF.
Argumenta que a Defesa apontou constrangimento ilegal decorrente da nulidade da
busca pessoal, a qual teria sido realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, bem
como em razão de se tratar de flagrante forjado por policiais, com relatos de violência e falta de
fundamentação para a custódia cautelar.
Requer seja reconsiderada a decisão, afastando-se a incidência da Súmula 691/STF,
concedendo-se a liminar e a ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o
assim
habeas corpus
dispôs (fls. 250-252):
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, indefere a liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido
verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

A teor do disposto na
não se admite
contra
Súmula n. 691/STF,
habeas corpus
decisão que indeferiu o pedido liminar em
antecedente, impetrado no Tribunal de origem,
writ
sob pena de supressão de instância.
Contudo, a despeito de tal óbice processual, entende-se possível a mitigação do
enunciado em casos excepcionais, quando a decisão combatida é teratológica ou despida de fun
damentação idônea, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos da decisão que indeferiu o
pedido de liminar na origem (fls. 41-57):
Vê-se, no caso presente, que não há os pré-requisitos mencionados para a correta
apreciação do pleito, cuja liminar somente é cabível quando o constrangimento
ilegal é manifesto e detectado de imediato pelo exame sumário da inicial (e dos
documentos e papéis que a instruem).
Além disso, conquanto não seja o caso de se antecipar o julgamento deste
"habeas", pensa-se que o pleito liminar, ao menos à primeira vista, carece de "fumus
boni iuris", requisito essencial para a sua concessão.
Em relação à alegação envolvendo o relaxamento da prisão em razão da
existência de "violência policial" não se verifica qualquer flagrante ilegalidade,
afinal, como bem destacado pela autoridade coatora "os laudos de exame de corpo
de delito não apontam a existência de lesões de interesse médico-legal (fls.
).
19/22
Entretanto, os custodiados relataram terem sofrido agressões físicas e ameaças por
parte do policial militar de nome Lucas no momento da abordagem. Contudo as
alegações não foram comunicadas ao perito responsável e tampouco foi indicado no
laudo ou neste momento qualquer presença de lesões, circunstância que, ao menos
por ora, fragilizam a verossimilhança do relato" (fls. 34).
Documento eletrônico VDA54069125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 10224ae3-bdb1-4124-aac3-ca700e803b79

De outro canto, descabido o reconhecimento de nulidade da busca pessoal, pois
os policiais militares Lucas Henrique e Cleberson Martins, ao serem ouvidos em
solo policial, afirmaram que, durante patrulhamento de rotina pela Praça Central,
avistaram dois indivíduos que tão logo perceberam a presença da viatura policial
agiram de forma suspeita, certo que "Jeferson", comparsa do paciente, escondeu
rapidamente um objeto no pneu de uma caminhonete. Em razão das fundadas
suspeitas, os agentes da lei realizaram busca pessoal, ocasião em que encontraram,
em poder de "Jeferson", a quantia de R$ 52,00 e um celular, enquanto em poder do
paciente foram encontradas duas porções de "maconha" e um celular. Próximo ao
pneu do veículo foram encontradas 18 porções de "maconha", 21 pinos de
"cocaína", 15 porções de "crack" e 01 invólucro de "skunk" (fls.
).
40/42
Deste modo, ao menos nesta análise de liminar, não se vislumbra qualquer
ilegalidade na atuação dos policiais, que podem, sim, abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo (art. 244, do Código de Processo
Penal), não havendo qualquer indício de que a abordagem ocorreu por
perseguição pessoal, meras informações de fonte não identificada (denúncia
anônima desacompanhada de outros elementos) ou preconceito de raça ou
classe social, motivos que poderiam levar à nulidade da busca pessoal, o que
não se verificou no caso.
[...]
Por fim, em relação ao pedido de prisão preventiva, relembro que tal
requerimento não passa de mera repetição de pedido postulado em outro
"Habeas Corpus" (n. 2310032-83.2025.8.26.0000), o qual, inclusive, gerou
a prevenção para o Relator Natural (fls. 116). Em consulta aos autos n.
2310032-83.2025.8.26.0000, verifica-se que houve o indeferimento da liminar
em 27 de setembro de 2025, aguardando-se a vinda das informações e o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.
A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme pelo não
conhecimento de "habeas corpus" que seja mera reiteração de "writ" anteriormente
impetrado, com mesmo objeto e causa de pedir. Nesse sentido, destaco os seguintes
julgados da SUPREMA CORTE:
[...]
Ademais, os pedidos coincidem com a demanda final do "writ", tendente, pois, à
efetiva tutela antecipada satisfativa, coisa que não é o propósito da liminar, sob pena
de pré-julgamento, pesem respeitáveis vozes em contrário.
[...]
Logo, com essas considerações, indefiro a liminar.

No caso em tela, como se vê, o indeferimento da liminar foi justificado devidamente
pela ausência dos requisitos autorizativos da medida urgente, não tendo sido constatado, em
exame inicial, nenhum constrangimento ilegal decorrente da alegada nulidade da busca pessoal,
diante da presença de fundadas razões e, tampouco no que diz respeito à prisão cautelar que, por
se tratar de mera reiteração de pedido formulado em outro
não deverá ser conhecido.
writ,
Portanto, inexiste ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a m
itigação da
na medida em que não constatados de plano
Súmula n. 691/STF,
os requisitos
autorizativos da medida urgente, sendo necessárias informações para melhor análise da
questão, cabendo, assim, ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
Outrossim, o processamento do feito implicaria inevitavelmente supressão de
instância.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 10224ae3-bdb1-4124-aac3-ca700e803b79

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.685 / SP
Número Registro: 2025/0395966-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15072199520258260395 23100328320258260000 23200532120258260000 23311402025
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CHAFEI AMSEI NETO
ADVOGADOS : CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
ADVOGADOS : CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 15a32719-0ea5-4a60-b719-60cf8e7f7cbc

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 15a32719-0ea5-4a60-b719-60cf8e7f7cbc